Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-65.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007030-65.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO:

MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE
DECADÊNCIA
.
AFASTADA.

PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERCENTUAL DIFERENCIADO POR GÊNERO.

CLÁUSULA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452/STF.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual prevendo percentual inferior de complementação de aposentadoria para mulheres, determinando a elevação de 70% para 80% e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a percepção de valor superior ao percentual questionado descaracteriza o interesse de agir;

(
ii
) saber se incide decadência sobre a pretensão revisional diante da adesão ao
saldamento
e à migração de plano;

(
iii
) saber se é possível revisar cláusula contratual de previdência privada que estabelecia percentuais distintos para homens e
mulheres, à luz da jurisprudência constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir subsiste quando a parte busca a declaração de inconstitucionalidade da norma interna da entidade de previdência, sendo irrelevante o valor nominal atualmente percebido.

4. A pretensão revisional não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC/1916, por se tratar de relação de trato sucessivo, sujeita apenas à prescrição quinquenal, conforme a jurisprudência do STJ.

5. É inconstitucional cláusula contratual que estabelece diferenciação de percentual de benefício entre homens e mulheres com base exclusiva no sexo, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 452, por violação ao princípio da isonomia.

6. A adesão a novo plano e ao
saldamento
não implica renúncia ao direito constitucional à igualdade, nem obsta a revisão de cláusula incompatível com os direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Subsiste o interesse de agir quando o pedido revisional tem por fundamento a inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória, ainda que o valor atualmente percebido seja superior ao percentual originalmente fixado.

2. Não incide decadência sobre a pretensão de revisão de benefício de trato sucessivo, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.

3. É inconstitucional cláusula de plano de previdência privada que estabelece percentuais diferenciados de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, por ofensa ao princípio da
isonomia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CPC,
arts
. 17, 85, § 11; CC/1916, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Pleno, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 13.10.2020; STJ, REsp 1.201.529/RS (Tema 544); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.647/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.06.2022; Súmulas 291 e 427/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença proferida nos autos da ação revisional de benefício previdenciário ajuizada por Maria Izaura Dias Alfonso, perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

i) determinar a elevação do percentual da complementação de aposentadoria da autora de 70% para 80%, no prazo de 10 (dez) dias;

ii
) condenar a FUNCEF ao pagamento das diferenças devidas, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

iii
) e, ainda, condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da ausência de interesse de agir.

Da decadência.

Mérito Recursal.

Alega que a

recorrida
aderiu, de forma voluntária, à migração para novo plano de previdência e às regras do
saldamento
, circunstância que, em tese, afastaria a possibilidade de aplicação das disposições previstas no regulamento anterior como fundamento para eventual recálculo do benefício.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas
foram recolhidas
.
(ID
309959873
).

Sem contrarrazões.
(ID 307753902)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO:

MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela Fundação
d
os Economiários Federais – Funcef contra sentença proferida nos autos da ação revisional de benefício previdenciário ajuizada por Maria Izaura Dias Alfonso, perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

i) determinar a elevação do percentual da complementação de aposentadoria da autora de 70% para 80%, no prazo de 10 (dez) dias;

ii
) condenar a FUNCEF ao pagamento das diferenças devidas, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

iii
) e, ainda, condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
insist
e
nas preliminares de ausência de interesse de agir e decadência, com fundamento na tese firmada no REsp 1.201.529/RS (tema 544/STJ), além de sustentar que a autora
/recorrida
aderiu voluntariamente à migração de plano e ao
saldamento
, não sendo possível invocar regra de plano anterior para recálculo do benefício.

Por sua vez, a
parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e invocando o julgamento do STF no RE 639.138/RS (tema 452), no qual se reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres na complementação de aposentadoria, por violar o princípio da isonomia.

Pois bem. Expostas, de forma sintética, as premissas fáticas e processuais indispensáveis à compreensão da controvérsia, passo à análise das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso de apelação.

Preliminar
es
.

Da alegada ausência de interesse de agir
.

A preliminar suscitada pela apelante, sob o argumento de que a parte autora já percebe montante correspondente a 88% da remuneração de referência e, portanto, não teria interesse processual, não merece acolhida.

Nos termos do art. 17 do CPC, o interesse de agir está presente quando a parte demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade do provimento judicial pretendido. No caso, a autora não pleiteia aumento arbitrário do benefício, mas sim a revisão do percentual fixado com fundamento em suposta inconstitucionalidade decorrente de norma interna da FUNCEF, que estabelecia tratamento desigual entre os sexos na concessão de complementação de aposentadoria.

É certo que o valor nominal atualmente percebido pela autora não é, por si só, suficiente para infirmar seu interesse jurídico. A controvérsia recai sobre o percentual de cálculo da complementação e sua conformidade com os princípios constitucionais, notadamente o da isonomia.

Portanto, há interesse de agir, pois persiste a necessidade da atuação jurisdicional para a recomposição da base de cálculo do benefício, com eventuais reflexos em parcelas vencidas e vincendas.

Da decadência.

A apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pela decadência, ao argumento de que a autora aderiu voluntariamente à migração ao plano REB e ao
saldamento
, nos anos de 2002 e 2006, respectivamente, o que configuraria negócio jurídico perfeito, cuja revisão dependeria da anulação por vício de consentimento, sujeito ao prazo decadencial de quatro anos, conforme decidido pelo STJ no
REsp 1.201.529/RS (Tema 544)
.

Entretanto, a controvérsia ora apreciada não versa propriamente sobre a validade da migração ao plano REB ou da adesão ao
saldamento
, mas sim sobre
a inconstitucionalidade da regra estatutária que estabelecia percentuais distintos entre homens e mulheres
na concessão do benefício, o que comprometeria a higidez da relação jurídica de origem.

Como bem analisado
no
decisum
fustigado
, trata-se de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob o prisma das Súmulas 291 e 427, tem afastado a incidência da decadência para o fundo de direito, aplicando-se, tão somente, a
prescrição quinquenal
sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR. REVISÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. RECOLHIMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. (...) 3.
Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula nº 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito
, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.647/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.). (
g.n
.).

Além disso, a Suprema Corte já enfrentou questão análoga no julgamento do
RE 639.138/RS (Tema 452)
, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cláusula contratual que estabelece tratamento desigual no cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres
, decisão que vincula esta instância.

Assim,
não há que se falar em decadência
.

Mérito Recursal.

Alega que a recorrida aderiu, de forma voluntária, à migração para novo plano de previdência e às regras do
saldamento
, circunstância que, em tese, afastaria a possibilidade de aplicação das disposições previstas no regulamento anterior como fundamento para eventual recálculo do benefício.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão do percentual inicial de complementação de aposentadoria da autora, de 70% para 80%, sob o fundamento de que a norma interna da FUNCEF estabelecia percentuais diferenciados para homens e mulheres com base em critério temporal de contribuição, o que violaria os princípios constitucionais da
igualdade e da vedação à discriminação.

Com efeito, conforme constou dos autos, a autora é participante da FUNCEF desde 1977 e se aposentou em 1992, tendo seu benefício inicial fixado em 70% da remuneração da ativa. À época, o regulamento da entidade previa 80% para os homens e 70% para as mulheres que se aposentassem proporcionalmente por tempo de contribuição.

Esse critério foi expressamente rechaçado pelo STF no julgamento do Tema 452, nos seguintes termos:

"Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição."

Na mesma direção, o art. 5º, I, da Constituição Federal, estabelece que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, não sendo admissível cláusula contratual que promova diferenciação que resulte em tratamento econômico desigual na aposentadoria complementar, sem base atuarial ou justificativa objetivamente razoável.

Ainda que a autora tenha, posteriormente, aderido ao plano REB e ao
saldamento
, é de se considerar que tal adesão não implicou renúncia tácita ao direito constitucional à igualdade. A proteção aos direitos fundamentais possui aplicação imediata e irradia seus efeitos sobre as relações privadas, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Ademais, a FUNCEF não comprovou que a adesão ao
saldamento
contemplou, de forma expressa, a aceitação de cláusulas discriminatórias de gênero, tampouco demonstrou que a autora tenha renunciado a eventual
pretensão de recomposição do benefício com base na isonomia constitucional.

Conforme demonstrado nos autos, a autora recebe valor inferior ao que seria devido caso o percentual de 80% fosse aplicado, e há prova documental que respalda essa diferença de cálculo, o que confere plausibilidade ao pedido e legitimidade à pretensão revisional.

Aliás, é o entendimento colhido da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452/STF.
CLÁUSULA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

"1. A revisão do valor da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, quando baseada em alegação de inconstitucionalidade de cláusula discriminatória entre homens e mulheres, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, e não ao prazo decadencial do art. 178 do CC/1916.

2. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentuais de benefício distintos entre homens e mulheres, com base exclusivamente no tempo de contribuição, por ofensa ao princípio da isonomia."

(N.U 0027038-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
3
% (
treze

por cento)
sobre
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025